Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021438-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[J L - DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA - CNPJ: 04.085.501/0001-79 (AGRAVANTE), JOSE MAURO DE MIRANDA - CPF: 499.635.037-72 (AGRAVANTE), CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 059.001.918-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – CURADORIA – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM ENCONTRA-SE SOBRE O MANTO DA IMPENHORABILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA –
RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência o entendimento para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único bem de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1021438-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA e OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRADESCO S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA e OUTROS,
contra decisão Monocrática (Id. 159364177) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a sentença singular, que rejeitou a tese de que o bem imóvel objeto dos autos seria impenhorável (fls. 234 do Id 148085155).

Em suas razões Id. 162284678, aduz o apelante que:
1) “
por se tratar de réu revel, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua curadora especial, o ônus de se comprovar que o bem penhorado não se trata de bem de família se da por
juris tantum,
sendo então do Exequente, ora Agravado, o que, no caso em tela não ocorreu”;
2)
assevera que
“a peculiar situação de que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atua como CURADOR ESPECIAL no caso em questão, não tendo meios para demonstrar que o bem penhorado é bem de família.”
3)
ato continuo, pontua que “
deste modo, a discussão também está relacionada aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça, uma vez que exigir a comprovação de que o bem penhorado é bem de família quando a Defensoria Pública atua na condição de curador especial representa verdadeiro entrave para o livre exercício do múnus público atribuído à Instituição e fere diretamente o direito de defesa dos assistidos, logo, a parte Exequente é quem deve demonstrar que o bem não é bem de família nessas situações, por razões lógicas.”

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo que é ônus do credor comprovar que o bem penhorado ora em discussão encontra-se sobre o manto da impenhorabilidade.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 167868182), nas quais em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023